Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732845-69.2023.8.07.0001 APELANTE: MARILENE FERNANDES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARILENE FERNANDES DA SILVA contra a sentença de Id. 53744216, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civile julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, nos termo do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Na origem, a parte autora foi intimada para regularizar sua representação processual (ID. 53743707) e quedou-se inerte conforme Id 53744209 e 537444212, deixando de atender ao comando judicial e de cumprir as determinações a seu encargo. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, da mesma forma, deixou de anexar os seus contracheques e o relatório emitido pelo Banco Central denominado "Registrato", conforme lhe ordenado. Pois bem, é cediço que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No presente caso, verifiquei que para obter o benefício pretendido, a apelante anexou aos autos de origem os relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, assim como seu CPF. Tais documentos não são, contudo, suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, previsto no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal da agravante, essa, embora instada a comprová-los, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator